Tribunal: TJPA
Processo: 0008045-72.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008045-72.2018.8.14.0009

APELANTE: IRINEU JHONATAN SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008045-72.2018.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: IRINEU JHONATAN SANTOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÕES ENTRE PROVAS POLICIAIS E DENÚNCIA. DÚVIDA SOBRE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
IRINEU JHONATAN SANTOS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Segundo a denúncia, o apelante foi flagrado por policiais militares se desfazendo de um embrulho contendo 18 (dezoito) petecas de óxi (5,2g), sendo também encontrado com ele o valor de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais). A defesa, em sede recursal, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima e a prescrição retroativa. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento, exclusivamente para fixação da minorante do § 4º do art. 33 no grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, especialmente diante das contradições entre os depoimentos policiais e os termos da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova segura e harmônica acerca da materialidade e da autoria do delito, não sendo admitida com base em presunções.

4.

Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo apresentaram contradições relevantes em relação às declarações prestadas na fase inquisitorial e ao conteúdo da denúncia, especialmente quanto à forma da abordagem do apelante.

5.

As contradições mencionadas, somadas à negativa do réu e à ausência de outros elementos robustos de corroboração, geram dúvida razoável sobre a autoria do delito imputado.

6.

Em respeito ao princípio do in dubio pro reo, a dúvida sobre a autoria deve ser resolvida em favor do réu, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contradições entre os depoimentos policiais em juízo e os elementos da denúncia, sem outras provas conclusivas, impede a condenação criminal.

2.

A absolvição é medida que se impõe quando subsiste dúvida razoável sobre a autoria do delito, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo decorre da presunção de inocência e da exigência de certeza para a prolação de sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14.05.2020.

ACÓRDÃO

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para absolver o réu
IRINEU JHONATAN SANTOS DOS SANTOS
, brasileiro, nascido em 04/04/1997, filho de Antonia Lucinete Silva dos Santos e Irineu Bernaldo dos Santos, CI 8026169 PC/PA, residente e domiciliado em Três Marias, Invasão Júlia Quadros, Bragança/Pa, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008045-72.2018.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: IRINEU JHONATAN SANTOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IRINEU JHONATAN SANTOS DOS SANTOS
contra a sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do ID’s nº 21473485 p. 6-8 e 21473486 p. 1- 6.

Consta na denúncia (ID nº 21473479 p. 3-5) em resumo, que em 18/07/2018 por volta das 10h, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pela Praça da República quando ao se aproximar do Recorrente visualizaram este se desfazendo de um embrulho.

Em busca no local encontraram dentro do referido pacote 18 (dezoito) petecas de óxi, embaladas individualmente, com aproximadamente 5,2g (cinco gramas e duas miligramas), e, trazendo consigo foi encontrada a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s nº 21473485 p. 6-8 e 21473486 p. 1- 6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21473497 p. 1-9) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteou também o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo, da detração consequente prescrição retroativa.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 21473499 p. 1-5), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do mesmo, para que seja reconhecida a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado (ID nº 22384858 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.
Da pretendida absolvição do Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo, com base no art. 386, V, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito após
policiais militares em ronda pela Praça da República ao se aproximarem do Recorrente visualizaram este se desfazendo de um embrulho.

Em busca no local encontraram dentro do referido pacote 18 (dezoito) petecas de óxi, embaladas individualmente, com aproximadamente 5,2g (cinco gramas e duas miligramas), e, trazendo consigo foi encontrada a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais).

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade entorpecentes que foram supostamente lançadas pelo Apelante, conforme
se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 21473457 p. 1-2) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21473483 p. 3-5).

Com relação à autoria, os Policiais Militares em Juízo (testemunhas de acusação) foram contraditórios com as declarações prestadas em sede policial bem como com os termos da denúncia com relação em como se deu a abordagem do Recorrente:

O
PM ELIZEU BARROS DA SILVA, ADRIANO FERNANDES DE AVIZ e SHYLTON LUIZ SILVA RODRIGUES
declararam em juízo que em razão de outras rondas de rotina já terem recebido denúncias de que o Apelante comercializava entorpecentes no local e, nas abordagens anteriores não terem encontrado nada, resolveram o abordar novamente, sendo que estava sozinho e consigo somente foi localizada uma quantia em dinheiro e próximo à ele encontraram as drogas constantes no Auto de Apresentação e apreensão.

Os referidos depoimentos
contrariam
os que foram prestados na Delegacia pelos referidos policiais bem como, os próprios termos da denúncia, pois nestes constam que o Recorrente foi abordado em razão de que ao avistar a guarnição foi visto se desfazendo de um embrulho contendo entorpecentes.

O apelante negou o cometimento do delito, alegando que consigo nenhuma droga foi encontrada.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre as declarações prestadas no inquérito, os depoimentos policiais prestados em Juízo e os termos da denúncia), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente tinha em depósitos entorpecentes apreendidos, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para absolver o réu
IRINEU JHONATAN SANTOS DOS SANTOS
, brasileiro, nascido em 04/04/1997, filho de Antonia Lucinete Silva dos Santos e Irineu Bernaldo dos Santos, CI 8026169 PC/PA, residente e domiciliado em Três Marias, Invasão Júlia Quadros, Bragança/Pa, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025